Tribunal: TCU
Processo: 035.934/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10024/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, relativo ao exercício de 2018. Considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas, bem como a Controladoria-Geral da União, são da opinião de que as contas de Leonardo Góes Silva, Clóvis Figueiredo Cardoso, Ewerton Giovanni dos Santos e Wagner Deio Lateri Junior devem ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, eis que identificadas somente as seguintes impropriedades/faltas em suas gestões: divulgação de editais sem modelo padronizado, com divergências entre os critérios de pontuação adotados pelas diferentes superintendências regionais, impondo risco de invalidação ou judicialização dos processos de seleção de beneficiários (Clóvis Figueiredo Cardoso); ausência de contrato de manutenção e desenvolvimento do Sipra, possibilitando a descontinuidade no PNRA (Leonardo Góes Silva e Wagner Deio Lateri Junior); ausência de instrumentos de verificação do cumprimento dos planos de supervisão ocupacional, impactando a avaliação da política pública (Leonardo Góes Silva e Ewerton Giovanni dos Santos); considerando que a unidade técnica desta Corte de Contas, bem como a Controladoria-Geral da União, são da opinião de que as contas dos demais responsáveis abaixo descritos devem ser julgadas regulares, dando-lhes quitação plena; considerando que as citadas impropriedades/faltas relacionadas foram analisadas e as devidas correções já foram adequadamente recomendadas pelo órgão de controle interno, não demandando medida adicional nestas contas; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU possuem entendimentos e propostas uníssonas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas e dar quitação a Leonardo Góes Silva, Clóvis Figueiredo Cardoso, Ewerton Giovanni dos Santos e Wagner Deio Lateri Junior; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; e encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 12, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 035.934/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Cletho Muniz de Brito (CPF XXX.851.706-XX); Clóvis Figueiredo Cardoso (CPF XXX.256.508-XX); Delano Geraldo Camargos (CPF XXX.693.541-XX); Diogo Telles Martins Pereira (CPF XXX.451.928-XX); Douglas Souza de Jesus (CPF XXX.747.765-XX); Ewerton Giovanni dos Santos (CPF XXX.302.996-XX); Fabíola Navajas Moreira (CPF XXX.440.605-XX); Francisco José Nascimento (CPF XXX.104.542-XX); Juliano Pasqual (CPF XXX.507.796-XX); Julio Cesar Nogueira da Costa (CPF XXX.147.641-XX); Leonardo Góes Silva (CPF XXX.055.825-XX); Rogério Papalardo Arantes (CPF XXX.431.531-XX); Stanislau Antonio Lopes (CPF XXX.201.080-XX) e Wagner Deio Lateri Junior (CPF XXX.517.688-XX) 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.